Tribunal: TJBA
Processo: 0566190-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566190-79.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MILLA CERQUEIRA MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA DE ALTERNATIVIDADE ENTRE ENCARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 472 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra Acórdão que deu parcial provimento à Apelação de COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA., para afastar a cobrança da comissão de permanência e determinar a repetição simples do indébito. A instituição financeira sustenta erro material no julgado, alegando que a cláusula contratual prevê alternatividade, e não cumulação, entre encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Acórdão incorreu em erro material ao excluir a cláusula de comissão de permanência constante da Nota de Crédito Comercial, que previa alternatividade entre encargos;
(ii) estabelecer se a correção desse erro implica a modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê a incidência alternativa entre comissão de permanência e encargos moratórios respeita a orientação jurisprudencial do STJ, que veda a cumulação, mas admite a cobrança exclusiva do encargo mais oneroso.

4. O Acórdão embargado incorre em erro material ao afirmar inexistir amparo legal para a cobrança da comissão de permanência, desconsiderando que o contrato expressamente exclui a cumulação e adota a alternatividade de encargos.

5. A Súmula 472 do STJ autoriza a cobrança da comissão de permanência até o limite dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, afastando a ilegalidade da cláusula quando observada essa limitação.

6. A correção do erro material repercute na sucumbência, pois a Apelante obteve êxito apenas parcial em seu pedido revisional, devendo arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)